Tribunal: TCU
Processo: 019.622/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10224/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta), em desfavor de Instituto Festival de Música de Santa Catarina e Antônio Cesar da Silva, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 14-9245, cujo nome é "Festival de Música de Santa Catarina - FEMUSC 2015 - 10a edição". Considerando que foi autorizada a captação do valor de apoio totalizando R$ 3.667.072,90, no período de 25/11/2014 a 27/04/2015, com prazo para execução dos recursos de 23/12/2014 a 27/04/2015, recaindo o prazo para prestação de contas em 27/5/2015; considerando que a empresa proponente captou recursos autorizados, no montante de R$ 1.506.278,00, conforme atestam os recibos (peças 8 e 15) e/ou extratos bancários (peça 21); considerando que o tomador de contas concluiu que o prejuízo importaria no valor original de R$ 666.400,00, imputando a responsabilidade ao Instituto Festival de Música de Santa Catarina e Antônio César da Silva, na condição de dirigente; considerando que devidamente citados, os responsáveis apresentaram alegações de defesa em conjunto; considerando que o exame a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE demonstrou o seguinte: (i) não ocorreu a prescrição ressarcitória e punitiva; (ii) foram repassados recursos ao Instituto Jaraguá do Sul de Turismo e Eventos, instituição contratada pela proponente para fornecer os profissionais envolvidos no projeto, visando cobrir despesas administrativas relativas à pesquisa dos profissionais, contratação, busca e reservas por hospedagens e transportes dos profissionais e outras despesas; (iii) as atividades administrativas foram necessárias para efetuar a contratação dos profissionais, sendo razoável assumir que os custos estejam embutidos no valor pago à organização que ficou responsável por tal contratação. Ainda, o valor relativo a tais custos correspondeu a 8% do total pago ao Instituto Jaraguá do Sul de Turismo e Eventos, percentual razoável para as despesas propostas; (iv) foram apresentados os contratos com os profissionais e os cheques referentes aos pagamentos dos artistas; (v) foram apresentados outros documentos que não constavam inicialmente destes autos; (vi) a contratação dos profissionais ocorreu pelo valor previsto no orçamento, já que o valor pago ao Instituto Jaraguá do Sul de Turismo e Eventos não extrapolou o aprovado, e que os serviços foram prestados conforme atestado pelo próprio órgão repassador; considerando os pareceres uniformes da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU - MPTCU no sentido de julgamento destas contas pela regularidade com ressalva e quitação; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Cesar da Silva e do Instituto Festival de Música de Santa Catarina, dando-lhes quitação; informar o teor deste acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 019.622/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Cesar da Silva (XXX.467.599-XX); Instituto Festival de Música de Santa Catarina (08.288.790/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carlos Rodrigo Thieme (OAB/SC 27.736), representando Antônio Cesar da Silva e Instituto Festival de Música de Santa Catarina. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.